Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704145-23.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Com base no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, XX, do RITJDFT, defiro o pedido formulado na petição Id. 72422450, para determinar a expedição de alvará de levantamento em favor do BRB – Banco de Brasília S.A., relativo aos valores depositados por Sitran Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda. na conta judicial vinculada aos presentes autos (Id. 34391817). Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora